Tribunal: TJMT
Processo: 1024165-22.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024165-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAXIMIANO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 274.596.401-15 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA –
PRELIMINAR REJEITADA
– HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – RETORNO DOS AUTOS PARA RETIFICAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Mantém-se o benefício da justiça gratuita se não há nos autos elemento capaz de infirmar a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC.

Quando há divergência sobre os cálculos apontados na perícia, é necessário o retorno dos autos para retificação do laudo homologado.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Posto isso,
HOMOLOGO
o valor de
R$448,30, como devido ao autor
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado, se houver.

Deixo de condenar o autor ao pagamento de 50% das custas com a perícia técnica, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após,
expeça-se alvará
em favor do credor do valor homologado de
R$448,30
que lhe pertence; do valor de
R$ 750,00
ao causídico do autor, caso não tenha sido levantado e o remanescente ao requerido
”.

O apelante alega que
“o Perito apresentou o laudo pericial, no valor devido pela PARTE ADVERSA de R$ 448,30, informando que os 50% do valor de honorários advocatícios seria de R$ 750,00, já liquidados com o depósito realizado nos autos”.

Sustenta que
“a perícia se equivoca ao considerar como termo final dos descontos a última fatura apresentada pela PARTE ADVERSA nos autos, que se deu em sede de Contestação, uma vez que, indubitavelmente, os descontos prosseguiram até o trânsito em julgado do feito”
.

Aduz que,
“se atendo ao comando exequendo em especifico, o mesmo ainda determina que o valor a ser restituído – ou seja, o montante integral a ser restituído – deveria ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação [11/07/2022]”
.

Diz também que
“a perícia ainda conclui que foram descontadas 47 parcelas do benefício da PARTE AUTORA, mas na verdade, foram descontadas 56 parcelas. Basta conferir que o primeiro desconto aconteceu em 06/2018 e o ultimo deve ser computado na data do depósito judicial efetivado pela PARTE ADVERSA nos autos, para garantir a execução, que se deu em 01/2023”
.

Acrescenta que o perito não se apoiou nos elementos essenciais contidos no processo.

Pugna pelo retorno dos autos à primeira instância para que seja realizada nova perícia.

Contrarrazões no ID. 179619636.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente o apelado impugna a concessão da justiça gratuita ao apelante.

No entanto não há nos autos nenhum elemento que infirme a incapacidade financeira demonstrada. Assim, o deferimento do benefício é medida que se impõe (art. 99, §3º, do CPC).

Rejeito a preliminar
.

Apelação em Cumprimento de Sentença proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar a conversão da modalidade do Contrato de Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado, fixar a taxa de juros em 1,92% ao mês, e condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pelo apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

O trânsito em julgado ocorreu em 18-11-2022 (ID. 151097653).

O autor deu início ao Cumprimento de Sentença (ID. 179619552) e requereu a intimação do réu para pagamento de R$2.436,78.

No ID. 179619555 o apelado ingressou com Impugnação sob a justificativa de excesso de execução, com o aporte do depósito de R$750,00, referente aos honorários advocatícios, e a garantia do juízo no montante de R$2.436,78.

Na resposta à Impugnação, o autor discordou das arguições do réu (ID. 179619569).

Em virtude da divergência de valores, foi nomeado perito contábil (ID. 179619570) e, com o recolhimento dos honorários periciais, designada data para a perícia (ID. 179619591).

O perito apresentou o laudo (ID. 179619597) e informou que o total a ser devolvido ao apelante seria de
R$448,30
, uma vez que
os honorários advocatícios já foram liquidados com o depósito do réu.

O autor discordou desse documento (ID. 179619608); já o réu concordou (ID. 179619616).

O perito trouxe no ID. 179619620 esclarecimentos sobre a manifestação de discordância do apelante e ratificou integralmente o parecer.

O juízo de origem homologou os
R$448,30
e extinguiu o feito com amparo no art. 924, II, do CPC.

O apelante se insurge contra os valores apontados na perícia, que estaria equivocada ao considerar como termo final dos descontos a última fatura anexada pelo apelado na contestação, visto que os descontos prosseguiram até o trânsito em julgado.

O laudo foi confeccionado com base nos documentos juntados no processo; contudo, o autor deverá trazer o extrato do INSS para mostrar a data do último desconto.

O apelante diz ainda que o termo inicial é o dia do primeiro desconto (junho de 2018), porém a perícia considerou a data de 10-8-2018.

Todavia, o primeiro débito (R$47,70) foi realizado em
10-6-2018
, como se infere

no extrato do INSS constante na petição inicial (ID. 144682180, pág. 10).

No que concerne aos juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, como descrito no Apêndice 02 - Demonstração da Diferença Atualizada, está correta a aplicação a partir da citação (11-7-2022).

Dessa forma, muito embora se apresente simples o cálculo aritmético, mostra-se coerente o refazimento do débito, pelo perito.

O retorno dos autos para complementação do cálculo visa propiciar as partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do valor devido e, em última análise, sanar contradições, dúvidas ou inconsistência presentes no laudo.

Assim, por remanescer dúvidas ao real valor devido, é necessária a remessa dos autos ao perito a fim de retificar, o termo inicial e final dos descontos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao perito, a fim de apresentar o real valor do
quantum debeatur
devido pelo apelante, em fase de cumprimento de sentença, bem como, a apresentação, pelo autor, do extrato do INSS para demonstração do último desconto com a finalidade de se apurar o termo final.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023